Tribunal: CARF
Processo: 11080.738928/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738928/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.691 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/11/2013
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
EM
DISCUSSÃO
NO
STF.
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do processo
administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no âmbito
judicial ainda em curso. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o
processo até sua decisão final pelo Princípio da Oficialidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 106-000.009,
proferido pela 1a Turma da DRJ06, que decidiu pela manutenção de aplicação de multa isolada
em razão da não homologação de compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738928/2018-71
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738928/2018-71

Não obstante ser sucinto e tendo em vista a baixa complexidade do processo,
adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se da Notificação de Lançamento No NLMIC – 8091/2018, lavrada para constituir
o crédito tributário decorrente da exigência de multa isolada, em face da não
homologação/homologação parcial da Dcomp no 23279.99769.121113.1.3.04-5312,
conforme anexo constante da fl. 03.
Conforme previsto no § 17, art. 74 da Lei no 9.430/1996, a multa aplicada foi calculada
à razão de 50% dos valores dos débitos (ou saldos de débitos) remanescentes da(s)
compensação(ões) não homologada(s).
A Interessada tomou ciência do lançamento, mediante acesso à sua Caixa Postal (DTE)
em 13/12/2018 (fl. 06). Em 07/01/2019 solicitou a juntada da impugnação de fls.11 e ss.
Inicialmente aduz a tempestividade do recurso apresentado e faz um breve relato sobre
os fatos atinentes a este processo. Em seguida, passa a discorrer sobre os seguintes
temas:
1) Das Alegações Preliminares 1.1) Do Prazo Quinquenal Para a Homologação da
Compensação - Decadência A Impugnante afirma que o crédito que lastreia a
compensação efetuada na Dcomp no 23279.99769.121113.1.3.04-5312 encontra-se em
discussão no processo administrativo no 13896.901533/2014-29.
Alega que tomou ciência do lançamento em discussão transcorridos mais de 05 (cinco)
anos da transmissão da referida Dcomp e, por isso, entende que o mesmo se encontra
fulminado pela decadência.
Segundo seu entendimento:
21. Trata-se de previsão que está em linha com o § 4o, do art. 150, do CTN.
Segundo o qual o Fisco possui 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador
(“entrega da declaração de compensação”), para homologar ou não o lançamento, de
modo que, decorrido esse prazo, com ou sem manifestação da autoridade fiscal,
considerar-se-á extinto o crédito tributário.
E arremata:
23. A redação é inequívoca e não comporta qualquer dúvida. A d. fiscalização tem 5
anos a contar da ocorrência do fato gerador – transmissão da Declaração de - para
homologar o procedimento adotado pelo contribuinte. Se transcorrido tal prazo, sem que
tenha havido manifestação expressa, considerar-se-á extinto qualquer crédito tributário
que se pretenda lançar (inciso VII, art. 156, CTN), fato este impeditivo para quaisquer
procedimentos que objetivem o apontamento de eventual aplicação de penalidade.
Destaques do original.
Cita jurisprudência administrativa e judicial que acredita estar em consonância com sua
tese.
1.2) Da Repercussão Geral A Impugnante destaca que a constitucionalidade da norma
que fundamenta a exigência em discussão é objeto do RE no 796.939/RS, que teve sua
repercussão geral reconhecida no STF (Tema 736) e se encontra pendente de
julgamento no STF.
Acrescenta que, naquele feito, o Min. Edson Fachin, Relator, proferiu despacho, em
21/10/2016, determinando a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes,
em todo o território nacional, que versem sobre o tema (§5o, art. 1.035 do CPC).
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738928/2018-71

À vista desses fatos, caso superada a tese de decadência do crédito tributário lançado,
requer o sobrestamento do presente processo até que seja proferida decisão final pelo
STF.
2) Das Razões de Mérito 2.1) Da Inconstitucionalidade Por Violação ao Direito de
Petição – Artigo 5o, Inc. XXXIV da Constituição Federal Alega a Impugnante que a
multa em discussão cria obstáculos ao livre exercício do direito de petição (art.5o, inc.
XXXIV da Constituição Federal) pois, ante a possibilidade de sua aplicação, o
contribuinte se vê desestimulado de efetuar os pedidos de compensação/ressarcimento a
que teria direito.
Sendo assim, conclui que se trata de medida claramente abusiva e desproporcional, dado
que um simples pedido, supostamente equivocado, termina por implicar numa infração
gravemente sancionada, independentemente da boa-fé do contribuinte que o pleiteia.
Acrescenta que a sanção ao exercício de um direito, independente de ficar comprovado
que a conduta foi fraudulenta ou não, configura flagrante violação aos seguintes direitos
fundamentais:
(i) direito de petição, previsto no art. 5o, inc. XXXIV, alínea “a”, da CF;
(ii) direito à ampla defesa e ao contraditório, esculpidos no art. 5o, inc. LV, da CF;
(iii) vedação à utilização dos tributos com efeito de confisco, previsto no art. 150, inc.
IV da Carta Maior;
(iv) princípios da proporcionalidade, razoabilidade, entre outros.
Defende que a punição automática e indiscriminada pelo exercício do pedido de
compensação de indébitos tributários configura um lamentável arbítrio, na medida em
que a norma peca por presumir a má-fé do contribuinte, a ponto de justificar a sua
automática punição em virtude do singelo exercício de um direito constitucionalmente
assegurado.
Pondera que a referida penalidade é desproporcional e irrazoável, ainda que se
considere uma possível intenção do legislador de dar celeridade ao processo
administrativo de compensação, reduzindo o número de pedidos, por meio da imposição
da multa ora discutida. Principalmente porque, no caso da regra imposta pelo § 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430/1996, o encargo se mostra tão oneroso que termina por
suprimir, inteiramente, o direito de o contribuinte formular pleitos de compensação
junto à Administração Tributária.
Acrescenta que, em respeito ao princípio da legalidade, a aplicação dessa multa
demandaria, ao menos, a comprovação de má-fé por parte do requerente.
Salienta que a multa aplicada também tem efeito confiscatório, na medida em que
excede o limite racional, econômico e moral da arrecadação, colocando em risco a
saúde econômica das empresas.
Ao fim, invocando os princípios constitucionais do direito de petição, devido processo
legal, ampla defesa e contraditório, vedação ao efeito confisco, proporcionalidade e
razoabilidade, requer que seja julgada procedente a impugnação, cancelando-se a multa
imposta.
2.2) Da Legitimidade do Crédito A Impugnante afirma que a manifestação de
inconformidade apresentada no processo no 13896.901533/2014-29 comprova a efetiva
existência do crédito que serviu de lastro à compensação declarada na Dcomp no
23279.99769.121113.1.3.04-5312, passando a discorrer longamente sobre essas razões
de inconformidade.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738928/2018-71

Por fim, conclui ter comprovado a materialidade do crédito discutido nos autos do
processo no 13896.901533/2014-29, que se encontra pendente de julgamento. Via de
consequência, requer o provimento da impugnação apresentada, afastando-se a
aplicação da multa isolada, destacando, ainda, sua inconstitucionalidade.
3) Do Pedido Ao final, requer:
132. Tendo em vista as razões aqui aduzidas, requer a Impugnante o recebimento e
provimento da Impugnação Administrativa, a fim de que:
a) Seja reconhecida a decadência, nos termos do § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e
art. 150, § 4o do CTN, anulando-se a presente autuação;
b) Requer a imediata suspensão do julgamento do presente processo, uma vez que o
Processo Administrativo no 13896.901533/2014-29, no qual discute-se a existência do
crédito, está pendente de julgamento, nos termos do artigo 74, §18, da Lei 9.430/19968;
c) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, seja dado total provimento a
impugnação apresentada, por conta da patente inconstitucionalidade da multa instituída
pelo parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, vez que além de violar o direito de
petição constitucionalmente assegurado a Impugnante no inciso XXXIV do artigo 5o da
Constituição Federal, ofende também as garantias constitucionais do devido processo
legal, ampla defesa e contraditório, vedação ao efeito de confisco, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade;
d) Ou, ainda, a imediata suspensão do julgamento do presente caso, tendo em vista que
desde 24/10/2016, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939, o Ministro Edson
Fachin determinou a suspensão nacional dos julgamentos dos casos de tema correlato;
133. Requer, ainda, caso não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias, a anulação
do lançamento da multa, prevista no §17, do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, em razão
da comprovada existência do crédito glosado, que enseja a homologação da
compensação formalizada no PER/DCOMP no 23279.99769.121113.1.3.04-5312.
134. Ou seja, por todos os motivos acima é que deve ser dado integral provimento a
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA da Impugnante.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado rejeitou a
preliminar de decadência suscitada pela Impugnante, indeferiu o pedido de sobrestamento deste
processo, seja até a decisão final do processo administrativo no 13896.901533/2014-29, seja até a
decisão final do RE no 796.939/RS, não conheceu das razões de defesa acerca do crédito
discutido no processo no 13896.902084/2014-36, que se encontra em litígio administrativo e
Julgou improcedente as demais razões de impugnação apresentadas, mantendo integralmente o
crédito tributário exigido.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 17/08/2020, interpôs
Recurso Voluntário em 15/09/2020 repisando os argumentos já apresentados ressaltando que o
julgamento do STF sobre a matéria possui repercussão geral.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738928/2018-71

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
1.1 Da decadência
A multa isolada está prevista no parágrafo 17, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
O parágrafo 5o, ao mesmo artigo, do referido diploma legal dispõe:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Este parágrafo apenas trata da decadência para a homologação da declaração de
compensação, ou seja, ele não se refere ao prazo para o lançamento da multa de que trata o
parágrafo 17, da Lei 9.430/96.
Observe-se o que dispõem os parágrafos 7o e 8o, ao mesmo art. 74, da Lei
9.430/96:
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no §9o.
Se apresentada a manifestação de inconformidade, de que trata o parágrafo 9o,
contra a decisão que não homologou a compensação, suspende-se a exigibilidade da multa.
Como nos termos do §6o do artigo 74, a compensação constitui confissão de dívida e é
instrumento hábil para a exigência dos débitos indevidamente compensados, a sua cobrança pela
Receita Federal ocorre por meio de Despacho Decisório de não homologação, no qual é exigido
o principal, acrescido de multa de mora e juros. Já a multa isolada é aplicada e exigida por ato
administrativo distinto, correspondente a auto de infração lavrado especificamente para tal fim.
Portanto, fica evidente que a exigência da multa isolada dependeria da decisão
administrativa de homologar ou não a compensação. Assim, tem-se que a contagem de prazo
decadencial não pode ser igual ao da compensação declarada (5 anos contados da apresentação
da declaração).
E, no presente caso, conforme bem explanado pela DRJ, aplicando-se a regra de
contagem acima transcrita ao caso em tela, verifica-se que, como a Dcomp no
23279.99769.121113.1.3.04-5312 fora transmitida em 12/11/2013, o prazo decadencial para
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738928/2018-71

lançamento da multa por compensação não homologada iniciou-se em 01/01/2014, tendo
findado em 31/12/2018.
Logo, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO
1.2 Da multa pela não homologação da compensação
Trata-se de notificação de lançamento NLMIC- 8091/2018 de multa por
compensação não homologada.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
No entanto, não obstante a análise ou não da homologação da compensação que
tramita em seu processo principal de no 13896.901533/2014-29, insta ressaltar que no dia
21/03/2023 o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional dispositivo legal que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela
Receita Federal.
A decisão foi tomada na sessão virtual e a ata de julgamento publicada no DJe em
24/03/2023, conforme acompanhamento processual disponível no acompanhamento do
RE796939/RS no sítio eletrônico da Suprema Corte.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da questão da aplicação da
multa isolada nos casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e
compensação (Tema: 736 - Inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996).
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da questão da aplicação da
multa isolada nos casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e
compensação (Tema: 736 - Inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996), ocorrendo o seu trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, sem modulação de
efeitos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no méirto, concedo provimento
ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738928/2018-71

Fl. 264
DF CARF MF
Original